Tribunal: STF
Processo: HC 234281
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.